Tribunal: TCU
Processo: 007.882/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea), além do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi-AL), em face do Acórdão 18.359/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no bojo do monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 1.7.1.1. a 1.7.1.3. do Acórdão 11.897/2020-TCU-2a Câmara, ao apreciar a representação autuada em apartado ao TC 042.852/2018-8 para apurar o eventual desvio de finalidade na utilização de veículos sob a propriedade da Fiea e do Sesi-AL por parte de José Carlos Lyra de Andrade, como dirigente de ambas as entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea), além do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi-AL), em face do Acórdão 18.359/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no bojo do monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 1.7.1.1. a 1.7.1.3. do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação autuada em apartado ao TC Processo 042.852/2018-8 para apurar o eventual desvio de finalidade na utilização de veículos sob a propriedade da Fiea e do Sesi-AL por parte de José Carlos Lyra de Andrade, como dirigente de ambas as entidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pelo Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas e a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas em face do Acórdão 18359/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, conceder-lhes o parcial provimento, com efeitos infringentes, devendo o item 1.7.1 do Acórdão 11897/2020-TCU-Segunda Câmara passar integralmente, assim, a figurar sob a seguinte redação: " (...) 1.7. Providências: 1.7.1. promover, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o envio de ciência ao Departamento Regional do Sesi em Alagoas (Sesi-AL), além da Federação das Indústrias de Alagoas (Fiea) a partir do aporte de recursos federais provenientes, por exemplo, do Sesi, para absterem-se de incorrer nas falhas ora identificadas no presente processo, devendo, especialmente, atentar para a plena e efetiva necessidade de, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, corrigir as seguintes irregularidades: 1.7.1.1. uso de veículos em atividade de representação, mas com a indevida permanência do veículo na residência particular do dirigente da entidade, além do uso de veículos em atividade de representação, sem contra, contudo, com o necessário boletim de controle da utilização dos veículos no Sesi-AL e na Feia, ofendendo, com isso, os princípios administrativos da moralidade e da indisponibilidade do interesse público, além da jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 3161/2008-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 2127/2009-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.1.2. uso de veículos em atividade de representação, sem a observância das regras de trânsito, devendo, contudo, ser promovida a identificação do condutor-infrator para, entre outras responsabilizações, promover a subsequente reparação do eventual dano ao erário em face da aplicação da multa de trânsito à correspondente entidade, diante da ofensa aos princípios administrativos da legalidade e da indisponibilidade do interesse público; "; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos ora embargantes e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para ciência.